Tribunal: TJSP
Processo: 1004476-40.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
r para recolhimento do preparo recursal – Falta de requisito de admissibilidade do recurso – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Recurso não conhecido.*

(TJSP; Apelação Cível 1004476-40.2019.8.26.0506; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cheque

Relator(a):

Francisco Giaquinto

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/03/2021

Data de publicação:

19/03/2021

Ementa:
*Apelação – Ação de cobrança – Julgamento de procedência - Justiça gratuita postulada no recurso de apelação do réu – Indeferimento, determinando-se o recolhimento do preparo recursal, pena de deserção – Não cumprimento – Apelante que se limitou a postular prazo suplementar para recolhimento do preparo recursal – Falta de requisito de admissibilidade do recurso – Deserção configurada –

Ementa:
*Apelação – Ação de cobrança – Julgamento de procedência - Justiça gratuita postulada no recurso de apelação do réu – Indeferimento, determinando-se o recolhimento do preparo recursal, pena de deserção – Não cumprimento – Apelante que se limitou a postular prazo suplementar para recolhimento do preparo recursal – Falta de requisito de admissibilidade do recurso – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Recurso não conhecido.*